Tribunal: TJMT
Processo: 1024617-87.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024617-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO - CPF: 024.852.641-39 (AGRAVADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICO-PRODUTIVA DO GRUPO – IMPOSSIBILIDADE DE VENDA E/OU RETOMADA DOS BENS DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo de 180 dias para a suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da empresa em dificuldades, previsto no art. 6º, § 3º, da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso concreto [...]
(STJ – Segunda Seção – AgRg no CC 111614/DF)

Se não demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, impõe-se sua manutenção até que a turma julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com segurança sobre o tema em questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A., contra a decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada que determinou a busca e apreensão dos 02 (dois) bens alienados, fiduciariamente, pela parte agravante ao agravado até o julgamento final do recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões, de Id. 239240161, defende o desacerto da decisão agravada, porquanto entende que os fundamentos da decisão são genéricos.

Narra que, na espécie, não houve a decretação da essencialidade dos bens vinculados ao banco agravante, o que afastaria a restrição de venda ou a retirada dos bens.

Argumenta que quando da apreensão dos bens (30/08/2024), inexistia
stay period
vigente (encerrado em 15/06/2024) e só houve a prorrogação em 04/09/2024, portanto, devendo ser mantida a busca e apreensão realizada.

No mais, defende que a análise de suspensão das medidas e da essencialidade dos bens é competência exclusiva do juízo da recuperação judicial, bem como que a decisão de segundo grau está lhe causando risco de lesão grave e de difícil reparação.

Sob tais fundamentos, pede a reconsideração da decisão agravada para que seja revogada a liminar recursal ou, sucessivamente, a submissão do julgamento ao Colegiado, a fim de que seja cassada a decisão que concedeu a medida liminar recursal, com a determinação de manutenção da posse do bem em favor do credor fiduciário, ora agravante.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

A parte recorrente se insurge quanto ao julgamento monocrático que deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado nas razões do agravo de instrumento, que determinou a suspensão da busca e apreensão dos 02 (dois) bens alienados, fiduciariamente, pela parte agravante ao agravado até o julgamento final do recurso.

Adianto, pois, ser o caso de desprover o recurso.

Na hipótese dos autos, restou bem consignado que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional. Explico.

O período de blindagem, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 dispõe o seguinte:

“Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 4º. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo
em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação,
restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

Todavia, imperioso anotar que, apesar do referido dispositivo legal, tanto a doutrina como a jurisprudência tem mitigado esse prazo em prol dos princípios basilares de preservação da empresa.

Neste sentido é o entendimento do c. STJ:

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO BEM, NA JUSTIÇA TRABALHISTA, DEPOIS DE DEFERIDO O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESFAZIMENTO DO ATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. (...)
2- De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, admite-se a prorrogação do prazo suspensivo das ações e execuções ajuizadas em face da sociedade em crise econômico-financeira, previsto no art. 6º, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.
- Conflito de competência conhecido, declarada a competência do Juízo da Vara de Falência e Recuperações Judiciais e decretada a nulidade da adjudicação.” (STJ – Segunda Seção – CC 111614/DF – Relatora: Exma. Ministra Nancy Andrighi – Julgado em 12/06/2013) (grifo nosso)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. PRAZO DE 180 DIAS PARA A SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS EM FACE DA EMPRESA EM DIFICULDADES. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1 - O prazo de 180 dias para a suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da empresa em dificuldades, previsto no art. 6º, § 3º, da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso concreto, se a sociedade comprovar que diligentemente obedeceu aos comandos impostos pela legislação e que não está, direta ou indiretamente, contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação que apresentou.
2 - (... AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ – Segunda Seção – AgRg no CC 111614/DF – Relatora: Exma. Ministra Nancy Andrighi – Julgado em 10/11/2010) (grifo nosso)

Lado outro, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais,
in verbis
:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º- Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”.

No entanto, como se vê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de suspensão (blindagem) se promova a venda ou a retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

No caso em tela, o Juízo
a quo
autorizou a prorrogação do período de blindagem por 180 dias, até a realização da assembleia geral de credores e, conforme exposto, não há qualquer motivo para decretar o término do período de blindagem ou alterar liminarmente a decisão agravada.

Ademais, consoante já consignado no
decisum
agravado, os bens (
tratores, colheitadeiras e etc.
) são indispensáveis à manutenção da atividade econômico-produtiva do grupo, que atua no segmento agrícola de cultivo e comércio de grãos
in natura
., de modo que havendo a prorrogação do período de blindagem,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTATAÇÃO PRÉVIA -
RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS DADOS COMO GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM
–
VEÍCULOS ESSENCIAIS PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA EMPRESA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme estabelece o artigo 49, §3º da Lei 11.101/2005 “Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”
Realizada constatação prévia com indicação de que os veículos são indispensáveis para a preservação da atividade empresária, impõem-se a manutenção da decisão de reconhecimento da essencialidade dos bens dados como garantia de alienação fiduciária.”
(N.U 1013848-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 21/08/2024)

Portanto, os argumentos expostos pela parte recorrente, ao meu sentir, não traduzem nenhuma lesão grave ou de incerta reparação a ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo pleiteado, devendo ser mantida a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.

Por fim, tem-se que este agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024